Tribunal: TJSP
Processo: 1501509-97.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – Ilicitude da prova. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (19 porções de maconha, com peso líquido de 712,92

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – Ilicitude da prova. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (19 porções de maconha, com peso líquido de 712,92 gramas), além de dinheiro e petrechos – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.